Tribunal: TJDFT
Processo: 0714207-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714207-20.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDA: RITA DE CACIA BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. RENAJUD. SISBAJUD. INFOJUD. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de novas pesquisas de bens e ativos financeiros da executada pelos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud. 2. O agravante requereu diversas diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário, sem que tenha ocorrido modificação na vida financeira da parte executada apta a justificar a reiteração da pesquisa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Definir se há óbice à renovação das pesquisas de bens e ativos financeiros do devedor pelos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Segundo o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução deve ser processada em proveito do exequente. 6. Várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. 7. Não há óbice à renovação das pesquisas solicitadas, desde que demonstrado o esgotamento dos meios de localização de bens e tenha havido alguma modificação econômica na vida financeira da parte executada. 8. É importante que o credor apresente elementos que justifiquem a reiteração das pesquisas, demonstrando a busca por novos indícios de bens ou a mudança na situação econômica da executada/agravada. Sem a apresentação de motivos que justifiquem a reiteração, a pesquisa é considerada abusiva e desnecessária, pois transfere para o Poder Judiciário o ônus de diligências que são de responsabilidade do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. Tese de julgamento: "1. Não há óbice à renovação das pesquisas de bens e ativos financeiros do devedor pelos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud, desde que demonstrado o esgotamento dos meios para a localização de bens e tenha ocorrido alguma modificação na vida financeira da parte executada. 2. É importante que o credor apresente elementos que justifiquem a reiteração das pesquisas, demonstrando a busca por novos indícios de bens ou a mudança na situação econômica da parte executada. 3. Sem a apresentação de motivos que justifiquem a reiteração, a pesquisa é considerada abusiva e desnecessária, pois transfere para o Poder Judiciário o ônus de diligências que são de responsabilidade do credor. 4. A decisão agravada não deve ser modificada sem elementos que justifiquem a reiteração das pesquisas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 797. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 797 do Código de Processo Civil, sustentando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito. Afirma que, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas por esforço próprio, dado o sigilo bancário, afigura-se legítimo o requerimento de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as intimações dos atos processuais sejam disponibilizadas no DJE em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES (OAB/SP 290.690). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 797 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: De fato, não há óbice à renovação das pesquisas solicitadas, desde que demonstrado o esgotamento dos meios para a localização de bens e ativos financeiros e tenha havido alguma modificação na vida financeira da parte executada. Malgrado a última pesquisa por meio dos referidos sistemas ter sido realizada há tempo considerável, não há nos autos elementos que amparem o pedido de modificação da r. decisão agravada. Ocorre que a Agravante requereu diversas diligências pelos vários sistemas eletrônicos disponibilizados ao Judiciário, sem que tenha ocorrido modificação na vida financeira da parte executada para justificar a reiteração da pesquisa. É importante que o credor apresente elementos que justifiquem a reiteração das pesquisas, demonstrando a busca por novos indícios de bens ou a mudança na situação econômica da Agravada. Sem a apresentação de motivos que justifiquem a reiteração, a pesquisa é considerada abusiva e desnecessária, pois transfere para o Poder Judiciário o ônus de diligências que são de responsabilidade do credor. (ID 74582014). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Determino que todas as intimações dos atos processuais sejam disponibilizadas no DJE em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES (OAB/SP 290.690). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023